Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. PROIBIÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO E SUA REMOÇÃO PARA OUTRA COMARCA. QUESTÃO NÃO RETRATADA PELO JUÍZO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DE PRAZO PARA PURGAR A MORA. FALTA DE INDICAÇÃO. MENÇÃO EXPRESSA À REGRA CONTIDA NO DECRETO-LEI N. 911/69. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Mostra-se dissociada da decisão agravada a parte em que o agravante se insurge quanto à proibição de venda do veículo e sua remoção para outra comarca, pois o tema não foi tratado no ato hostilizado.
2. Resta claro que o juiz de primeiro grau não adotou interpretação diversa do Decreto-Lei n. 911/69, tampouco indicou como termo a quopara a contagem de prazo para o pagamento do débito a citação do réu.
3. Em que pese não estar escrito de forma expressa que o prazo para pagamento do débito deve ser contado a partir da execução da liminar, os dispositivos legais mencionados na decisão seguramente deixam claro que o prazo da purga da mora não se confunde com o prazo de resposta do réu.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.